Tribunal: TJMT
Processo: 1002510-78.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002510-78.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[JOSE EDMILSON DA SILVA - CPF: 631.833.401-78 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
FALTA GRAVE.
POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. TRABALHO EXTERNO. CONFLITO NORMATIVO ENTRE LEI FEDERAL E DECRETO ESTADUAL. PREVALÊNCIA DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PARA PROGRESSÃO. FIXAÇÃO DE NOVA DATA-BASE. REVOGAÇÃO PARCIAL DE DIAS REMIDOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Agravo em execução penal interposto pela Defensoria Pública contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que reconheceu a prática de falta grave pelo agravante, condenado à pena de 14 anos de reclusão pela prática do crime de estupro de vulnerável.

O agravante, que exercia trabalho externo e havia implementado o requisito objetivo para progressão ao regime semiaberto em 01/11/2025, foi flagrado em 17/11/2025 portando 02 porções de cocaína totalizando 3,03 gramas quando retornava ao estabelecimento prisional.

O juízo de origem reconheceu a falta grave com fundamento nos arts. 39, V, e 50, VI, da Lei de Execução Penal, fixou nova data-base em 17/11/2025 e determinou a revogação de 1/8 dos dias remidos.

II. Questão em discussão:

Há 3 questões em discussão:
(i)
definir se a posse de substância entorpecente para consumo pessoal em estabelecimento prisional configura falta disciplinar de natureza grave (Lei Federal) ou média (Decreto Estadual), resolvendo o aparente conflito normativo;
(ii)
estabelecer se a conduta praticada após o implemento dos requisitos para progressão de regime, mas antes da decisão judicial, pode obstar a concessão do benefício;
(iii)
determinar a proporcionalidade da sanção de perda dos dias remidos.

III. Razões de decidir:

1.

O art. 52 da Lei de Execução Penal estabelece que a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave, independentemente da natureza da sanção penal aplicável ao delito.

2.

O porte de substância entorpecente, ainda que para consumo pessoal, configura conduta tipificada como crime no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, sendo irrelevante a despenalização quanto à pena de prisão para fins disciplinares.

3.

O conflito normativo entre lei federal e decreto estadual resolve-se pelo princípio da hierarquia das normas, prevalecendo a Lei de Execução Penal sobre o Decreto Estadual n. 1.899/2013.

4.

“A posse de drogas em estabelecimentos prisionais, ainda que para uso próprio, configura falta disciplinar de natureza grave, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, pois compromete a disciplina interna e influencia a conduta de outros presidiários.

A decisão do STF no Tema 506 não impede que a posse de drogas em presídios seja considerada falta grave, pois, apesar de não configurar crime, trata-se de conduta ilícita que compromete a ordem e a disciplina na unidade prisional.” (AgRg no HC n. 986.866/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

5.

A posse de substância entorpecente em estabelecimento prisional compromete a segurança, a disciplina e a ordem internas, justificando o tratamento como falta grave.

6.

O trabalho externo pressupõe relação de confiança entre o apenado e a administração prisional, confiança esta que resta violada pela conduta de portar substância ilícita ao retornar do meio livre.

7.

A progressão de regime gera expectativa de direito que se consolida apenas com a decisão judicial; o requisito subjetivo deve permanecer preenchido até o momento da decisão.

8.

A prática de falta grave interrompe o lapso temporal para progressão de regime, impondo a fixação de nova data-base.

9.

A revogação de 1/8 dos dias remidos observa o princípio da proporcionalidade, aplicando percentual inferior ao máximo legal previsto no art. 127 da Lei de Execução Penal.

10.

O reconhecimento de falta grave prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, bastando a apuração do fato.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso
desprovido
.

Tese de julgamento:

1.

A posse de substância entorpecente em estabelecimento prisional, ainda que para consumo pessoal, configura falta disciplinar de natureza grave (AgRg no HC n. 986.866/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

2.

A prática de falta grave após o implemento do requisito objetivo e a realização de exame criminológico favorável, mas antes da decisão judicial, compromete o requisito subjetivo para progressão de regime, justificando o indeferimento do benefício e a fixação de nova data-base.

3.

A revogação de dias remidos em percentual inferior ao máximo legal observa o princípio da proporcionalidade e a individualização da sanção disciplinar.

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 39, V; 49; 50, VI; 52; 112; e 127 da Lei n. 7.210/84; art. 28 da Lei n. 11.343/2006; art. 11, XXX, alínea "c", do Decreto Estadual (MT) n. 1.899/2013.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Agravo em Execução interposto pela Defensoria Pública, em favor do reeducando
JOSÉ EDMILSON DA SILVA
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), nos autos do Processo de Execução Penal n. 2000845-54.2021.8.11.0042.

Conforme se extrai dos autos, o agravante cumpre pena total de 14 (catorze) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável. Encontrava-se alocado no Centro de Ressocialização Industrial Ahmenon Lemos Dantas, exercendo atividade laboral externa.

O incidente teve origem no fato ocorrido em 17 de novembro de 2025. Na ocasião, ao retornar do trabalho externo, o apenado foi submetido a revista pessoal, momento em que foram encontradas em sua posse
02 (duas) porções de cocaína, pesando 3,03g (três vírgula zero três gramas)
. O fato gerou o Termo Circunstanciado n. 1045530-50.2025.8.11.0002.

Após a realização de audiência de justificação, o magistrado de origem, Dr. Geraldo Fernandes Fidelis Neto, reconheceu a prática de falta grave. A decisão fundamentou-se nos artigos 39, inciso V, e 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal (LEP), destacando a quebra de confiança inerente ao trabalho externo e a gravidade da posse de drogas no ambiente prisional. Como sanção, foi fixada nova data-base para benefícios em 17 de novembro de 2025 e decretada a perda de 1/8 (um oitavo) dos dias remidos.

Irresignada, a Defensoria Pública interpôs o presente Agravo em Execução (Id. 342272370). Nas razões recursais, sustenta que o apenado já havia preenchido o requisito objetivo para a progressão de regime em 01 de novembro de 2025 e possuía exame criminológico favorável datado de 13 de novembro de 2025, antes, portanto, do fato imputado. Argumenta que a conduta (posse de droga para consumo) deve ser classificada como falta média, conforme previsão expressa do artigo 11, inciso XXX, alínea "c", do Decreto Estadual n. 1.899/2013.

A defesa alega violação ao princípio da legalidade, aduzindo que o juízo não poderia afastar a norma estadual regulamentadora para agravar a situação do reeducando. Invoca, ainda, o princípio da proporcionalidade e a tese de direito adquirido à progressão de regime, citando o caráter declaratório da decisão judicial (Tema 1165 do STJ).

Ao final, requer:
(i)
a desclassificação da conduta para falta média;
(ii)
o afastamento da falta grave;
(iii)
o restabelecimento da data-base anterior;
(iv)
o reconhecimento do direito à progressão ao regime semiaberto; e
(v)
o afastamento da perda dos dias remidos.

Em sede de contrarrazões (Id. 342272374), o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso. O
Parquet
sustentou que a posse de drogas, ainda que para uso, constitui crime doloso (art. 28 da Lei de Drogas), configurando falta grave nos termos do artigo 52 da Lei de Execuções Penais, norma federal que prevalece sobre o decreto estadual. Argumentou também que a conduta viola os deveres de disciplina e subverte a ordem prisional, justificando a interrupção do lapso temporal e a perda dos dias remidos.

O juízo de origem, em sede de retratação, manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (Id. 342272375).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Antonio Sergio Cordeiro Piedade (Id. 345236857), manifestou pelo desprovimento do recurso. Destacou que a posse de entorpecentes no presídio viola o artigo 39, inciso V, da Lei de Execuções Penais, configurando falta grave, e que o reconhecimento da infração interrompe o prazo para progressão, sendo a sanção de perda de 1/8 (um oitavo) dos dias remidos proporcional ao caso, sintetizando com a seguinte ementa:

“
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. TRABALHO EXTERNO. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PARA PROGRESSÃO. FIXAÇÃO DE NOVA DATA-BASE. REVOGAÇÃO PARCIAL DE DIAS REMIDOS. PROPORCIONALIDADE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. RELATÓRIO

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que reconheceu a prática de falta grave pelo apenado, em razão da posse de substância entorpecente no retorno ao estabelecimento prisional após atividade de trabalho externo.

2. O agravante sustenta a necessidade de desclassificação da conduta imputada para falta média, pleiteando, ainda, o restabelecimento da data-base anterior, o reconhecimento do direito à progressão de regime e o afastamento da revogação dos dias remidos

II. FUNDAMENTOS DO PARECER

3. A posse de substância entorpecente em estabelecimento prisional viola os deveres previstos no art. 39, V, da Lei de Execução Penal e configura falta grave, nos termos do art. 50, VI, do mesmo diploma, por comprometer a segurança e a disciplina internas.

4. O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506 não afasta o reconhecimento da falta grave quando a posse de drogas ocorre no interior da unidade prisional, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. O reconhecimento da falta grave interrompe automaticamente o lapso temporal para a progressão de regime, impondo a fixação de nova data-base, sendo inviável o restabelecimento do marco anterior.

6. A revogação de 1/8 dos dias remidos observa o princípio da proporcionalidade, pois aplicada em percentual inferior ao máximo legal, com adequada individualização da sanção disciplinar, nos termos do art. 127 da Lei de Execução Penal.

III. CONCLUSÃO

7. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o que cumpre relatar.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Agravo em Execução interposto por
JOSÉ EDMILSON DA SILVA
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), nos autos do Processo de Execução Penal n. 2000845-54.2021.8.11.0042, que reconheceu a prática de falta grave por parte do apenado e aplicou os consectários legais incidentes à espécie.

Em suas razões recursais, o agravante, em resumo, sustenta a necessidade de desclassificação da conduta imputada para falta média, pleiteando, ainda, o restabelecimento da data-base anterior, o reconhecimento do direito à progressão de regime e o afastamento da revogação dos dias remidos (id. 342272370).

Pois bem.

Antes de adentrar ao cerne da irresignação, necessário fazer um breve histórico dos autos.

O agravante cumpre pena de 14 anos de reclusão em regime fechado pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal. Encontra-se recolhido no Centro de Ressocialização Industrial Ahmenon Lemos Dantas, em Várzea Grande (MT).

Conforme relatório de situação processual executória constante dos autos, o requisito objetivo para progressão ao regime semiaberto foi implementado em 01 de novembro de 2025. Em 17 de setembro de 2025, a defesa apresentou pedido de progressão de regime, sustentando o preenchimento dos requisitos subjetivos (Id. 342272370 - mov. 87.1).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se desfavorável ao deferimento imediato da benesse, requerendo a instrução do feito com atestado comprobatório de comportamento carcerário e exame criminológico, diante da natureza e gravidade do crime praticado (mov. 90.1).

O juízo de origem acolheu a manifestação ministerial, determinando a realização de exame criminológico antes da análise do pedido de progressão (mov. 95.1).

Em 13 de novembro de 2025, foi realizado exame criminológico, cujo laudo concluiu pela inexistência de contraindicação à progressão de regime, apontando baixo risco de novos atos violentos, baixo escore para reincidência e baixo índice para psicopatia (mov. 104.2).

Contudo, em 17 de novembro de 2025, portanto quatro dias após a realização do exame criminológico e dezesseis dias após o implemento do requisito objetivo, o agravante, quando retornava de atividade de trabalho externo, foi submetido à revista pessoal pela equipe de segurança do estabelecimento prisional.

Durante a revista, foram encontradas em sua posse
02 porções de substância entorpecente identificada como cocaína, que totalizaram 3,03 gramas
, conforme laudo pericial juntado aos autos do Termo Circunstanciado de Ocorrência n. 1045530-50.2025.8.11.0002, em trâmite perante o Juizado Especial Criminal de Várzea Grande (MT).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia contra o agravante como incurso nas sanções do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, por porte de substância entorpecente para consumo pessoal.

Diante da notícia do fato, o Ministério Público manifestou-se nos autos da execução penal pela configuração de falta grave, circunstância que comprometeria o adimplemento dos requisitos subjetivos para progressão de regime (mov. 107.1).

O juízo de origem designou audiência de justificação para oportunizar o contraditório, colher esclarecimentos do apenado e analisar eventual configuração de falta disciplinar de natureza grave (mov. 110.1).

A audiência de justificação foi realizada em 18 de dezembro de 2025.

Ao final da audiência de justificação, a autoridade judicial prolatou decisão reconhecendo a prática de falta grave por parte do agravante, nos seguintes termos (Id. 342272371 - mov. 145.1):

“Vistos etc.

Trata-se de audiência de justificação designada para o dia de hoje (18/12/2025), com a finalidade de colher as declarações do recuperando José Edmilson Da Silva em relação à posse de substância entorpecente no interior da unidade prisional.

Ouvido em audiência, o recuperando afirmou que o ocorrido foi lamentável e que não tinha a intenção de ingressar na unidade prisional com substância ilícita. Relatou que, anteriormente, esteve em um evento e adquiriu duas porções da substância, sendo que uma já estava aberta e em uso pessoal, inclusive durante o trajeto no ônibus, de forma discreta, sem o conhecimento de terceiros.

Explicou que, ao chegar à unidade, guardou os pertences na bolsa, como de costume, e que esqueceu que ainda havia substância presa à cintura, pois teria acendido um isqueiro momentos antes. Narrou que, naquele dia, diferentemente do habitual, todos foram conduzidos diretamente para o interior da unidade, sem permanecer no corredor de espera, e que o encarregado se retirou do local, sendo iniciada a revista geral.

Relatou que tem o hábito de verificar os bolsos antes da revista, momento em que se deu conta da presença das duas porções em sua cintura. Afirmou que não dispensou o material por medo de ser mal interpretado pelos demais reeducandos ou pelos agentes, e reforçou que jamais teve intenção de introduzir qualquer substância no presídio.

O recuperando declarou que nunca se envolveu em irregularidades dentro da unidade, que sempre prezou pelo cumprimento das regras, inclusive pelo uso regular da tornozeleira eletrônica, pois pretendia continuar trabalhando. Informou que exercia atividade laboral no MT Parque, na área de jardinagem, e que havia perspectiva de manutenção do vínculo de trabalho após sua saída da unidade, o que foi inviabilizado em razão da retirada do monitoramento eletrônico. Por fim, afirmou que sempre manteve comportamento adequado, recusando convites para envolvimento em atividades ilícitas, tendo como único objetivo cumprir sua pena, trabalhar e deixar o sistema prisional, reconhecendo que o ocorrido decorreu de descuido, sem qualquer intenção deliberada.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

A Lei de Execução Penal, em seu art. 39, inciso V, impõe ao condenado o dever de executar o trabalho, as tarefas e as ordens recebidas. Tal previsão tem aplicação direta no contexto do trabalho externo, que exige do reeducando postura de responsabilidade e respeito às regras internas e externas da unidade, como condição de manutenção do benefício.

O descumprimento desse dever funcional e disciplinar, notadamente quando compromete a segurança e a integridade do ambiente prisional, configura falta grave, nos termos do art. 50, inciso VI, da mesma Lei, que expressamente considera grave a inobservância dos deveres previstos nos incisos II e V do art. 39.

No caso concreto, a posse de substância entorpecente no retorno de atividade externa representa evidente quebra dos deveres objetivos de conduta.

A justificativa apresentada pelo reeducando, ainda que pautada em esquecimento e ausência de intenção de ingresso da substância, não afasta a materialidade da infração, tampouco seu enquadramento jurídico como falta grave.

Ainda que a conduta não tenha sido tipificada como crime de tráfico e tenha tramitado perante o Juizado Especial Criminal, o aspecto penal não se confunde com o regime jurídico da execução penal. A despenalização do porte de drogas para consumo pessoal, conforme discutido no Tema 506 do STF, não descaracteriza a natureza disciplinar grave da conduta quando ocorrida dentro da unidade prisional.

Tal entendimento foi reafirmado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgRg no HC n. 1.026.822/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, em 15/10/2025, que fixou a tese de que:

...

A jurisprudência consolidada reconhece, portanto, que não se trata de interpretação extensiva da norma, mas de aplicação direta do que dispõe o art. 50 da LEP, com base na relevância objetiva da conduta e seus efeitos sobre a execução penal.

No caso concreto, o reeducando estava vinculado a atividade de trabalho externo, de modo que a posse de substância ilícita, mesmo por negligência, revela quebra dessa confiança e interfere diretamente na lógica progressiva da pena.

O bom histórico, embora relevante, não elide a infração, mas pode, como aqui se reconhece, moderar os efeitos punitivos incidentes sobre os dias remidos.

Diante do exposto, reconheço a prática de falta grave por parte do reeducando José Edmilson da Silva , consistente na posse de substância entorpecente no interior da unidade prisional, com fundamento no art. 50, VI, c/c art. 39, V, da LEP, em consonância com o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça ( AgRg no HC 1.026.822/SP).

Fixo como data-base o dia 17/11/2025, bem como, na inexistência de elementos que justifiquem a aplicação da sanção prevista no art. 127 da LEP em sua maior proporção, REVOGO 1/8 dos dias remidos pelo apenado até a data da falta grave noticiada nos autos.

Às URGENTES providências.”

A controvérsia recursal cinge-se a definir se a posse de substância entorpecente para consumo pessoal em estabelecimento prisional configura falta disciplinar de natureza grave ou média, considerando o aparente conflito entre o artigo 52 da Lei n. 7.210/84 e o artigo 11, inciso XXX, alínea "c", do Decreto Estadual n. 1.899/2013, e se a conduta praticada após o implemento dos requisitos para progressão de regime pode obstar a concessão do benefício.

O artigo 49 da Lei n. 7.210/84 estabelece que as faltas disciplinares se classificam em leves, médias e graves, dispondo que a legislação local especificará as leves e médias, bem assim as respectivas sanções.

Por sua vez, o artigo 52, da Le i n. 7.210/84 estabelece que:

“Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características:

I - duração máxima de até 2 (dois) anos, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave de mesma espécie;

II - recolhimento em cela individual;

III - visitas quinzenais, de 2 (duas) pessoas por vez, a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, por pessoa da família ou, no caso de terceiro, autorizado judicialmente, com duração de 2 (duas) horas;

IV - direito do preso à saída da cela por 2 (duas) horas diárias para banho de sol, em grupos de até 4 (quatro) presos, desde que não haja contato com presos do mesmo grupo criminoso;

V - entrevistas sempre monitoradas, exceto aquelas com seu defensor, em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, salvo expressa autorização judicial em contrário;

VI - fiscalização do conteúdo da correspondência;

VII - participação em audiências judiciais preferencialmente por videoconferência, garantindo-se a participação do defensor no mesmo ambiente do preso.”

O Estado de Mato Grosso, no exercício dessa competência normativa, editou o Decreto Estadual n. 1.899/2013, que, em seu art. 11, inciso XXX, alínea "c", classifica como falta disciplinar de natureza média a conduta de receber, confeccionar, portar, ter em sua guarda, consumir, apresentar-se embriagado ou concorrer para que exista no local do estabelecimento, indevidamente, drogas de qualquer espécie, quando o fato configurar as circunstâncias do artigo 28 da Lei Federal n. 11.343/2006.

“Art. 11. Considera-se falta disciplinar de natureza média:

...

XXX - receber, confeccionar, portar, ter em sua guarda, consumir, apresentar-se embriagado ou concorrer para que exista no local do estabelecimento, indevidamente:

a) bebida alcoólica;

b) objetos que possam ser utilizados em fugas;

c) drogas de qualquer espécie, quando o fato configurar as circunstâncias do artigo 28, da Lei Federal nº 11.343, de 23 de agosto de 2006
- "Lei antidrogas".”

Contudo, o mencionado Decreto n.

1.899, de 26 de agosto de 2013, foi revogado pela Decreto n. 1.852/2026, de 22 de janeiro de 2026, sendo que o mencionado artigo passou a estar no artigo 10, inciso XXX, alínea “c”, do mencionado Decreto:

“
Art. 10.
Considera-se falta disciplinar de natureza média:

XXX - receber, confeccionar, portar, ter em sua guarda, consumir ou concorrer para que exista no local da unidade penal, indevidamente:

a) bebida alcoólica;

b) cigarro, charuto ou cachimbo, exceto nos casos expressamente permitidos;

c) objetos que possam ser utilizados em fugas;

d) drogas ou entorpecentes de qualquer espécie, quando o fato configurar as circunstâncias do artigo 28, da Lei Federal nº
11.343
, de 23 de agosto de 2006 - "Lei antidrogas"
;

e) objetos que possam ofender a integridade física das demais pessoas privadas de liberdade.”

A defesa sustenta que, diante dessa previsão expressa no decreto estadual, a conduta praticada pelo agravante deve ser classificada como falta média, e não grave, sob pena de violação ao princípio da legalidade e esvaziamento da competência normativa conferida ao Estado pela Lei de Execução Penal.

Conforme relatado, restou incontroverso que o agravante, no dia 17 de novembro de 2025, ao retornar de atividade laboral externa para a unidade prisional, trazia consigo duas porções de cocaína. O fato foi confessado pelo próprio reeducando em audiência de justificação, sob a alegação de que se destinava ao consumo pessoal e que teria esquecido o material na cintura por descuido.

A Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/1984), norma federal de caráter nacional, estabelece em seu artigo 49 que a legislação local especificará as faltas leves e médias. Todavia, a própria lei federal reserva para si a definição das faltas graves.

O artigo 52 da Lei n. 7.210/84 estabelece, de forma clara e inequívoca, que a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave. O dispositivo não faz qualquer distinção quanto à natureza da sanção penal aplicável ao delito, tampouco quanto à gravidade abstrata da conduta no âmbito do direito penal material.

O porte de substância entorpecente, ainda que para consumo pessoal, configura conduta tipificada como crime no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006. Embora o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 506 da repercussão geral, tenha fixado entendimento no sentido da despenalização da conduta, afastando a aplicação de pena privativa de liberdade, tal circunstância não retira a natureza de crime doloso da conduta.

Não há, nesse ponto, espaço para discricionariedade do legislador estadual em sentido contrário à norma geral federal. Pelo princípio da hierarquia das leis, um Decreto Estadual não possui força normativa para revogar ou mitigar dispositivo de Lei Federal. Assim, se a Lei de Execução Penal define a prática de crime doloso como falta grave, o decreto regulamentar estadual não pode reclassificar essa mesma conduta para falta média, sob pena de inconstitucionalidade e ilegalidade. A competência do Estado limita-se a definir aquilo que a União não definiu como grave.

Além do enquadramento pelo cometimento de crime doloso, a conduta do agravante reveste-se de gravidade autônoma pela violação dos deveres funcionais. O artigo 39, inciso V, da Lei de Execução Penal impõe ao condenado o dever de
"execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas"
. O artigo 50, inciso VI, da mesma lei, por sua vez, tipifica como falta grave a inobservância desse dever.

No caso em tela, o apenado gozava do benefício do trabalho externo, o qual pressupõe um elevado grau de autodisciplina e responsabilidade. Ao aproveitar-se da saída para o trabalho para adquirir entorpecentes e tentar introduzi-los na unidade prisional, o reeducando quebrou frontalmente a confiança nele depositada. Essa atitude subverte a ordem e a disciplina, valores basilares do sistema de execução penal.

A posse de substância entorpecente no retorno ao estabelecimento prisional representa quebra evidente dessa relação de confiança, configurando inobservância dos deveres previstos no artigo 39, inciso V, da Lei de Execução Penal.

Assim, a conduta praticada pelo agravante enquadra-se perfeitamente na hipótese de falta grave prevista no artigo 50, inciso VI, c.c. artigo 39, inciso V, da Lei de Execução Penal, independentemente da classificação prevista no decreto estadual.

A tentativa de ingressar com drogas no presídio coloca em risco a segurança da unidade e a integridade dos demais recuperandos, independentemente da quantidade ou da alegação de uso próprio. A disciplina carcerária exige rigor, e o comportamento do agravante demonstrou incompatibilidade com o senso de responsabilidade exigido para a manutenção dos benefícios externos.

Quanto ao argumento de que os requisitos para a progressão de regime já estariam preenchidos antes da data do fato, melhor sorte não socorre o agravante. É verdade que o requisito objetivo (tempo) foi alcançado em 01 de novembro de 2025 e o exame criminológico favorável ocorreu em 13 de novembro de 2025, antes do fato superveniente ocorrido no dia 17 de novembro de 2025, razão pela qual a conduta posterior não poderia afastar direito já incorporado à esfera jurídica do agravante.

Invoca, para tanto, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1165, que fixou a tese da natureza declaratória da decisão que defere a progressão de regime.

“A decisão que defere a progressão de regime não tem natureza constitutiva, senão declaratória. O termo inicial para a progressão de regime deverá ser a data em que preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo descritos no art. 112 da Lei 7.210, de 11/07/1984 (Lei de Execução Penal), e não a data em que efetivamente foi deferida a progressão. Essa data deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo. Se por último for preenchido o requisito subjetivo, independentemente da anterior implementação do requisito objetivo, será aquele (o subjetivo) o marco para fixação da data-base para efeito de nova progressão de regime.”

Contudo, a progressão de regime não é um direito automático ou "adquirido" de forma imutável apenas pelo decurso do tempo, mas de expectativa de direito que se consolida apenas com a decisão judicial concessiva.

O artigo 112 da Lei de Execução Penal estabelece que a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento.

A concessão da progressão depende da análise conjunta dos requisitos objetivo e subjetivo no momento da decisão judicial. O requisito subjetivo — o bom comportamento carcerário — deve estar presente e manter-se inalterado até que o juiz profira a sentença. A decisão judicial, embora tenha natureza declaratória quanto ao tempo, pressupõe a permanência das condições de mérito.

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1165, conforme transcrito estabeleceu que, uma vez prolatada a decisão judicial concessiva da progressão de regime, os efeitos dessa decisão retroagem à data em que foram implementados os requisitos legais, e não à data da decisão.

Trata-se de fixação do termo inicial dos efeitos da decisão concessiva, e não de reconhecimento de direito adquirido independentemente de decisão judicial.

No caso, antes que o juiz pudesse decidir sobre a progressão, sobreveio fato novo e gravíssimo: o cometimento de falta grave em 17 de novembro de 2025. Esse fato superveniente fulminou o requisito subjetivo. Não é lógico, nem jurídico, conceder a progressão de regime a quem, dias antes da decisão, demonstrou inaptidão para o convívio em sociedade e desrespeito às normas de execução.

O "bom comportamento" não é um atestado estático que, uma vez emitido, blinda o apenado de consequências por atos posteriores. Ele é uma condição contínua. Ao praticar a falta grave, o apenado demonstrou que, naquele momento, não possuía o mérito necessário para avançar a um regime mais brando.

A prática de falta grave após a realização do exame criminológico compromete o requisito subjetivo, demonstrando que o apenado não possui o bom comportamento exigido pela lei para a concessão do benefício.

No caso dos autos, o agravante praticou falta grave apenas quatro dias após a realização do exame criminológico favorável, circunstância que evidencia que o prognóstico favorável constante do laudo não se confirmou na prática.

A conduta praticada pelo agravante demonstra que ele não possui a maturidade e a responsabilidade necessárias para o gozo de benefícios mais amplos, justificando plenamente o indeferimento da progressão de regime.

Por consequência lógica e legal, o reconhecimento da falta grave acarreta a interrupção do prazo para a progressão de regime. A data do cometimento da infração (17 de novembro de 2025) passa a ser o novo marco inicial (data-base) para o cálculo do requisito objetivo, conforme diretriz consolidada na aplicação do sistema progressivo.

A prática de falta grave interrompe o lapso temporal para progressão de regime, impondo a fixação de nova data-base, nos termos do art. 127 da Lei de Execução Penal.

O artigo 127 da Lei de Execução Penal estabelece que, em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 do tempo remido, observado o disposto no artigo 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar.

No que tange à perda dos dias remidos, o artigo 127 da Lei de Execução Penal autoriza o juiz a revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido em caso de falta grave. Na espécie, o magistrado de origem aplicou a perda na fração de 1/8 (um oitavo).

O juízo de origem considerou o histórico do apenado e as circunstâncias do fato para aplicar a sanção em percentual moderado, demonstrando que não houve qualquer exagero ou arbitrariedade na dosimetria da sanção disciplinar.

Essa fração situa-se próxima ao patamar mínimo legal e muito abaixo do máximo permitido. A escolha da fração revelou-se ponderada e proporcional, considerando a natureza da infração (posse de droga em retorno de trabalho externo) e o histórico do reeducando. Não há qualquer excesso a ser corrigido, tendo a sanção respeitado os limites da razoabilidade e da individualização da pena.

A conduta praticada pelo agravante, embora não seja punida com pena privativa de liberdade no âmbito do direito penal material, possui gravidade suficiente para justificar o tratamento como falta grave no âmbito da execução penal, considerando os efeitos concretos que produz sobre a segurança e a disciplina internas do estabelecimento prisional.

O reconhecimento de falta grave prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, conforme Súmula n. 526 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.

A decisão recorrida encontra-se em plena consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que a posse de drogas em estabelecimento prisional, ainda que para consumo próprio, configura falta grave, nos termos da Lei de Execução Penal, e que o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 506 não afasta essa caracterização.

Conforme consignado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgRg no HC n. 1.026.822/SP, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 15/10/2025:

“4. A posse de substância entorpecente, ainda que para consumo próprio, no interior de estabelecimento prisional, configura falta grave, nos termos do art. 50, VI, c.c. o art. 39, V, da Lei de Execução Penal, por comprometer a disciplina interna e influenciar negativamente outros presidiários.

5. O entendimento do STF no Tema n. 506, que despenalizou o porte de até 40g de maconha para consumo pessoal, não afasta a caracterização de falta disciplinar grave, que não se confunde com a tipicidade penal da conduta.

6. A revisão das conclusões das instâncias ordinárias, a fim de se concluir pela não ocorrência da falta grave, ou pela sua desclassificação para outra de natureza mais branda, demandaria reexame de fatos e provas, procedimento inviável na via do habeas corpus.”

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no HC n. 1.033.438/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 12/11/2025, reafirmou que a posse de drogas em estabelecimentos prisionais configura falta disciplinar de natureza grave, mesmo após a decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema 506, pois a conduta compromete a ordem e a disciplina na unidade prisional.

“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. POSSE DE DROGAS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. TEMA 506 DO STF. INAPLICABILIDADE NO ÂMBITO DISCIPLINAR. SEGURANÇA E DISCIPLINA DO AMBIENTE PRISIONAL. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS PELO TRIBUNAL, QUE CONSIDEROU OUTROS DISPOSITIVOS LEGAIS PARA MANTER A INFRAÇÃO DISCIPLINAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.

Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC n. 1.033.438/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 17/11/2025.)

A alegação defensiva de que a jurisprudência citada na decisão agravada não é aplicável ao contexto dos autos não merece acolhida. Os precedentes citados tratam exatamente da mesma situação fática e jurídica dos presentes autos, qual seja, a posse de substância entorpecente para consumo pessoal em estabelecimento prisional.

Neste contexto, a decisão recorrida não cria sanção mais gravosa do que aquela prevista no ordenamento jurídico, mas apenas aplica corretamente a Lei de Execução Penal, que possui hierarquia normativa superior ao decreto estadual.

O reconhecimento da falta grave decorreu de elementos objetivos amplamente demonstrados nos autos, especialmente a posse de substância entorpecente no momento de retorno ao estabelecimento prisional, circunstância que compromete a segurança e a disciplina internas, fundamentos essenciais à preservação da ordem na fase executória.

A fixação de nova data-base e a revogação de 1/8 dos dias remidos constituem consequências legais do reconhecimento da falta grave, aplicadas de forma proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo em Execução interposto por
José Edmilson da Silva
, permanecendo inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Cuiabá/MT no processo executivo de pena n.º 2000845-54.2021.8.11.0042 (SEEU), que reconheceu a prática de falta grave e aplicou os respectivos consectários legais.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026